Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. BENESSE TAMBÉM PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PAI REGISTRAL. EXCLUSÃO. MULTIPARENTALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REVELIA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EFEITOS NÃO RETROATIVOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 99 do CPC/15, mas, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando, portanto, atos pretéritos.
2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no artigo 99, § 6o, do CPC/15.
3. Por se tratar de demanda ajuizada em desfavor também de menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária. Em relação ao pedido do 1o Réu, preenchidos os requisitos legais, defere-se a gratuidade de justiça pleiteada por ambos os Demandados, sem, contudo, conferir efeitos retroativos.
4. Nos termos do artigo 1.604 do CC/02, o reconhecimento dos filhos no registro público tem presunção de veracidade, de forma que a declaração feita pelo pai somente pode ser atacada judicialmente, se provado o erro ou falsidade.
5. Evidenciada a filiação por meio de prova pericial de DNA, a manutenção do pai registral nos assentos da criança exige a comprovação do vínculo socioafetivo, além da demonstração de que essa solução preserva o melhor interesse da criança.
6. De acordo com o RE no 898.060/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema 622), o Excelso STF, ao analisar a tese de multiparentalidade, admitiu a possibilidade jurídica do reconhecimento da paternidade socioafetiva quando já consta registro do nome do genitor biológico na certidão de nascimento.
7. Reconhecida a revelia dos Réus, pai registral e menor, e ausente qualquer indício da existência de laços de afeto entre eles, não encontra amparo a multiparentalidade.
8. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15, apenas devendo ser ressalvado o disposto no § 3o do mesmo artigo, que dispõe sobre a inexigibilidade temporária da referida verba. Ademais, a concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu.
9. Apelação conhecida e não provida.